Tribunal: TJBA
Processo: 8000323-39.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000323-39.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: OTAVINO DE JESUS

Advogado(s)
:
ELIANA SANTOS BARBOSA LINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO PÓS CIRURGIA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, FORNECIMENTO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Itabuna contra acórdão que manteve a sua condenação ao fornecimento de medicamentos e insumos, de transporte para tratamento fora do domicílio (TFD), além do pagamento de indenização por danos morais a paciente vítima de acidente de trânsito, que precisou passar por cirurgias.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à aplicação do Tema n.° 793 do Supremo Tribunal Federal sobre o custeio de medicamento de alta complexidade; (ii) saber se houve omissão na análise dos requisitos do Tema n.° 106 do Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento de fármaco não incorporado ao SUS; (iii) saber se ocorreu omissão quanto à demonstração do ato ilícito necessário para a condenação em danos morais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão não apresenta omissão quanto ao Tema n.° 793 do Supremo Tribunal Federal, pois reconheceu expressamente a responsabilidade solidária dos entes federados para o fornecimento de tratamento médico, ressaltando que as regras internas de repartição de competência do SUS não excluem o dever do município perante o cidadão.

4. Inexiste omissão quanto aos requisitos do Tema n.° 106 do STJ, visto que a decisão baseou-se nas provas dos autos, como relatórios médicos e comprovantes de renda, para atestar a necessidade do tratamento e a incapacidade financeira do embargado. Além disso, as espécies de fármacos utilizados integram a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) em seu componente básico, a exemplo de antibióticos, antiinflamatórios e anti coagulantes, atraindo a competência municipal.

5. Não se verifica vício de omissão sobre os danos morais, uma vez que o julgado descreveu claramente o ato ilícito gerador do dever de indenizar, consistente na falha na prestação do serviço público ao deixar paciente com severa limitação de locomoção em rodoviária durante a madrugada, o que viola a dignidade da pessoa humana.

6. O recurso demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento e nítida intenção de rediscussão das matérias já decididas, finalidade para a qual essa via recursal é inadequada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022; CC, arts. 186, 188 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855.178); STJ, Tema 106; STJ, AgInt no AREsp 2.203.199, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração n.° 8000323-39.2019.8.05.0113, em que figura como embargante
MUNICÍPIO DE ITABUNA
, e como embargado
OTAVINO DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, pelas razões adiante explanadas.